Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702617-36.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCA VIEIRA DA COSTA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 905.357/RR. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. 1. Não é caso de cumprimento da suspensão determinada no Recurso Extraordinário 905.357/RR, porque o caso em exame não se amolda ao Tema 864) que trata de forma ampla sobre o reajuste geral de servidores, enquanto a parte autora objetiva a gratificação denominada "GATA" aos seus vencimentos e sua adequação à jornada de 20 horas semanais. 2. A Lei no 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde e previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), paga aos servidores da carreira a partir de 1o de setembro de 2015, e ordenou que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos fossem compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada – VPNI. 3. Segundo orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de servidores públicos deve observância às leis de regência, razão pela qual a não extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) no prazo definido pela Lei no 5.008/2012 e o pagamento dos proventos em desacordo com os valores estabelecidos no Anexo Único da referida Lei configura ilegalidade que deve ser afastada pelo Poder Judiciário. 4. A pretensão de recálculo da remuneração segundo os parâmetros definidos em lei específica que dispõe sobre a estrutura remuneratória da carreira a qual pertence não encontra óbice no entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante no 37, porquanto não se trata de aumento de remuneração com fundamento no princípio da isonomia. 5. Apelação conhecida e não provida. Maioria. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o, 5o, incisos II e LIV, 37, caput, 100, §12, e 102, inciso I, alínea “a”, todos da Constituição Federal, sustentando a aplicação da TR como índice de correção monetária da condenação. II – O recurso extraordinário não atende aos pressupostos constitucionais e legais de admissibilidade. Com efeito, verifico que foram interpostos dois recursos extraordinários (ID 12650649 e ID 14671252), em momentos distintos, em face do mesmo acórdão. O recurso ID 14671252 foi interposto em 3/3/2020, após a publicação de decisão que inadmitiu o recurso ID 12650649, disponibilizada via sistema para as partes em 12/12/2019. Nesse passo, com a interposição do primeiro recurso extraordinário, operou-se a preclusão consumativa da via recursal, obstando o conhecimento do segundo apelo extraordinário. Assim é o pacífico entendimento do STF: “A parte recorrente interpôs dois recursos contra a mesma decisão. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade, “insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão”” (ARE 1237663 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 3/2/2020). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010